Tribunal: STF
Processo: Rcl 75668
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. PARCELAMENTO DO ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Metroserv Comércio e Serviços Ltda. ME e Talla Administração e Serviços Ltda., em 29.1.2025, contra acórdão da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Agravo de Petição n. 0019999-31.2014.5.04.0027, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



O caso



    2. Em 24.4.2020, o juízo da Vigésima Sétima Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS julgou parcialmente procedente a impugnação à sentença de liquidação apresentada por Valdir Machado da Silva (fl. 5, e-doc. 6).



    Em 17.7.2023, Metroserv Comércio e Serviços Ltda. ME e Talla Administração e Serviços Ltda. apresentaram impugnação aos cálculos (fls. 11-22, e-doc. 6).



    Em 1º.8.2023, o juízo da Vigésima Sétima Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS homologou os cálculos apresentados (fl. 23, e-doc. 6) e, em 2.4.2024, determinou fossem as executadas intimadas a “pagar a dívida remanescente, em 5 dias, sob pena de penhora” (fl. 56, e-doc. 6).



    Em 9.4.2024, Metroserv Comércio e Serviços Ltda. ME e outra opuseram embargos à execução e informaram que “o valor líquido remanescente é incontroverso, atualizado para a data de 02/08/2023, ainda devido ao Reclamante é de R$ 3.828,22 (três mil oitocentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos), que somado aos demais encargos, totaliza a quantia de R$ 7.507,57, nos termos do cálculo anexado” (fl. 60, e-doc. 6).



    Alegaram que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 “afastou a aplicação dos juros de mora e fixou como fator de atualização dos débitos trabalhistas o IPCA-E na fase pré-judicial e a Selic na fase judicial” (fl. 61, e-doc. 6).



    Explicaram que “a conta da perita mantém a aplicação do IPCA-E como critério de correção, acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento das verbas, tudo com acréscimo de juros moratório de 1%” (fl. 61, e-doc. 6).



    Pediram fossem os cálculos retificados “em sua totalidade com observância dos critérios de correção monetária e juros determinados pelo STF em súmula vinculante, não sujeitos à preclusão e de natureza eminentemente de ordem pública” (fl. 64, e-doc. 6).



    O juízo da Vigésima Sétima Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS não recebeu os embargos à execução por falta de garantia do juízo (fl. 94, e-doc. 6), pelo que Metroserv Comércio e Serviços Ltda. ME e outra interpuseram agravo de petição (fls. 96-104, e-doc. 6).



    Em 7.8.2024, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao Agravo de Petição n. 0019999-31.2014.5.04.0027:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO DO STF. ADC 58 E ADC 59. PARCELAMENTO DA DÍVIDA NA FORMA DO ART. 916 DO CPC. A garantia do Juízo constitui pressuposto processual inarredável para o recebimento dos embargos à execução, conforme art. 884 da CLT. Não realizada a garantia do Juízo, é mantida a decisão que não conheceu os embargos à execução. Ainda, tendo a executada expressamente postulado o deferimento do parcelamento previsto no art. 916 do CPC, o dispositivo legal deve ser aplicado na sua integralidade, inclusive no que tange à incidência de correção monetária e juros de mora sobre as parcelas devidas. Recurso desprovido” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 8).



    Metroserv Comércio e Serviços Ltda. ME e outra interpuseram recurso de revista (fls. 125-157, e-doc. 6), não admitido (fls. 161-162, e-doc. 6), pelo que interpuseram agravo de instrumento (fls. 167-201, e-doc. 6) pendente de julgamento.



    3. As reclamantes sustentam que o “Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no julgamento do Agravo de Petição interposto pelos executados nos autos do cumprimento de sentença n. 0019999-31.2014.5.04.0027, não proveu o recurso, de forma que AFASTOU a aplicação da correção monetária pelo IPCAe Juros na fase PRÉ-JUDICIAL, bem como afastou a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil) a partir da citação, nos termos da ADC’s 58 e 59 do STF” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Alegam que “nos acórdãos supra referidos, a Seção Especializada em Execução teceu entendimento em contraposição à decisão exarada por esse Colendo Supremo tribunal Federal junto às ADCs 58 e 59, cujo entendimento é no sentido de que deve ser aplicado IPCA-E na fase pré-judicial, cumulado com os juros legais do artigo 39, caput, da Lei 8.177, de 1991” (fl. 6, e-doc. 1).



    Explicam que “o Tribunal Regional entendeu que a adesão ao parcelamento de uma conta anterior, homologada em 2016 (4 anos antes das decisões do STF), agora modificada e novamente homologada em 2023, mesmo reiteradamente impugnada e sem qualquer pedido de parcelamento, inviabiliza a invocação das ADC’s 58 e 59 sobre esses novos cálculos homologados em 01/08/2023, afirmando tratar-se de matéria preclusa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumentam que “o STF não admite a ocorrência de preclusão na fase de execução quando o cálculo for anterior ao julgamento proferido pelo STF e quando o título executivo não abranger, de forma expressa e concomitante, o(s) índice(s) de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis quanto ao tema” (fl. 9, e-doc. 1).



    Insistem: “deve ocorrer o recálculo integral de todo o débito de acordo com os critérios definidos: IPCA-E como índice de correção monetária, acrescidos de juros previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/1991 até a data do ajuizamento da ação (02/01/2014) e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa SELIC, sem a incidência dos juros de mora de 1% ao mês” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requerem seja deferida medida liminar “para determinar a suspensão da reclamatória trabalhista nº 0019999-31.2014.5.04.0027, nos termos do art. 989, II, do CPC” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Pedem seja julgada procedente a reclamação “para que seja cassada a decisão contestada e determinada a aplicação do entendimento com do STF no julgamento de efeito vinculante das ADCs n. 58 e 59, no sentido de que sejam aplicados os indexadores de correção na fase pré-judicial (IPCA-E) juntamente com os juros legais da Lei 8.177/91 e na fase judicial apenas SELIC” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento a agravo de petição e manter decisão que não recebeu embargos à execução com fundamento na ausência de garantia do juízo e no art. 916 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha definição legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, a dizer, incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCAE) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    8. Na espécie em exame, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região negou provimento ao Agravo de Petição n. 0019999-31.2014.5.04.0027 interposto pelas reclamantes e manteve a aplicação do art. 916 do Código de Processo Civil inclusive quanto à incidência de correção monetária e juros de mora sobre as parcelas devidas na forma prevista pelo referido dispositivo legal. Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “O Juízo da origem não recebeu os embargos à execução de ID. 3f21cf1, por ausência de garantia do juízo. A executada recorre. Alega que a medida versa unicamente sobre matéria vinculante da ADC 58 e da ADC 59 do STF, de ordem pública e de efeitos erga omnes, o que dispensa a garantia do juízo. Em longo arrazoado, sustenta que os cálculos devem ser adequados às determinações das referidas decisões. Examino. É certo que para o conhecimento dos embargos à execução é necessária a garantia integral do Juízo, nos termos do art. 884 da CLT: ‘Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exeqüente para impugnação.’ Na hipótese dos autos, é pacífico que o juízo não se encontra integralmente garantido. De toda sorte, ainda que se entenda que se trate de matéria referente a tema vinculante do STF, importante relembrar que a executada aderiu ao parcelamento do débito, nos moldes do art. 916 do CPC, renunciando ao direito de opor embargos à execução (§ 6º). Logo, entendo que, tendo a executada expressamente postulado o deferimento do parcelamento previsto no art. 916 do CPC, o dispositivo legal deve ser aplicado na sua integralidade, inclusive no que tange à incidência de correção monetária e juros de mora sobre as parcelas devidas.



    Entendo que a matéria não está afetada pela decisão proferida pelo STF nos autos da ADC 58 e 59, tendo em vista que, conforme referido, a discussão em tela não abrange os critérios de atualização monetária do crédito exequendo, mas sim a aplicação integral de dispositivo legal que concedeu o benefício do parcelamento à devedora” (fls. 3-4, e-doc. 7, grifos nossos).



    Nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento (Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59), não se examinou a incidência de correção monetária e de juros de 1% versados no art. 916 do Código de Processo Civil para parcelamento de débitos trabalhistas.



    Patenteia-se, assim, ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados. Não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.2000 ).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 – RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    9. Em 13.9.2023, neguei seguimento à Reclamação n. 62.181/RS, análoga à presente, em razão de não haver identidade material entre os paradigmas apontados (Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59) e a incidência dos juros previstos no art. 916 do Código de Processo Civil (DJe 14.9.2023).



    Em 24.9.2024, o Ministro Edson Fachin, negou seguimento à Reclamação n. 71.889/RJ e salientou não haver identidade material entre o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 e a decisão apontada como reclamada a qual se fundamentou no artigo 916 do Código de Processo Civil:



    “Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada entendeu que, ao optar pelo parcelamento previsto no art. 916 do CPC, a reclamante concordou com os cálculos em relação aos juros e correção monetária, que utilizaram o índice TR e juros de 1% a.m. (eDoc 16, p. 2-3): (...). 



    Como se nota, o ato reclamado consignou que houve o parcelamento da dívida, nos termos previstos no artigo 916 do CPC, o qual permite, após a comprovação do depósito de 30% do valor em execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.



    No julgamento dos paradigmas invocados, no entanto, esta Suprema Corte não examinou a atualização monetária dos créditos trabalhistas à luz do art. 916 do CPC, razão pela qual não há a necessária estrita aderência entre os atos confrontados” (DJe 26.9.2024).



    O Ministro Flávio Dino, em 18.6.2024, negou seguimento à Reclamação n. 66.924/RS em razão de ter havido, no caso dos autos, o parcelamento da dívida com fundamento no art. 916 do Código de Processo Civil: 



    “10. Lado outro, conforme consta das informações prestadas pela Corte Superior do Trabalho, a Corte Regional, ao apreciar o agravo de petição da ora reclamante, entendeu ser inviável a oposição dos embargos à execução, em razão do parcelamento da dívida, “nos termos previstos no artigo 916 do CPC”, tendo em vista o disposto no parágrafo 6º do referido dispositivo, segundo o qual ‘a opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos’. Confira-se: (...).



    11. Como visto, no caso dos autos, houve o parcelamento da dívida, nos termos previstos no artigo 916 do CPC, o qual permite, após a comprovação do depósito de 30% do valor em execução, o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. 12. No julgamento das ADC’58 e 59, no entanto, esta Suprema Corte não examinou a atualização monetária dos créditos trabalhistas à luz do art. 916 do CPC, razão pela qual não há a necessária estrita aderência entre os atos confrontados. 13. Como se sabe, ‘[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal’ (Rcl 16.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)” (DJe 20.6.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora